Tribunal: TJDFT
Processo: 0734850-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0734850-67.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: KAIQUE RODRIGUES FROES AGRAVADO: PUMA PROTECAO VEICULAR - ASSOCIACAO DE BENEFICIOS DOS CONDUTORES DO BRASIL, VINICIUS DE ANDRADE ALMEIDA DECISÃO Homologo a desistência do recurso (id. 51126198), para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 18 de setembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora